Tribunal: TJDFT
Processo: 0719197-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719197-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA AGRAVADO: CATARINA THAIS GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITALIA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança n° 0706020-36.2020.8.07.0020 (ajuizada pelo agravante em face de CATARINA THAIS GOMES DA SILVA, ora agravada), reduziu a taxa de juros prevista na convenção do condomínio sobre o débito executado. Esta a decisão agravada: “Após determinação de emenda para que a parte autora esclarecesse a taxa de juros incidente sobre o débito, ela apresentou petição, na qual informou que a referida taxa está prevista na convenção do condomínio. Todavia, apesar da previsão, a jurisprudência do E. TJDFT consolidou entendimento no sentido de que a taxa de juros cobrada pelo condomínio autor possui caráter abusivo, por estar em dissonância com os princípios da razoabilidade/proporcionalidade, haja vista o condomínio autor não desenvolver atividade econômica. Nesse sentido, trago à colação os recentes julgados do E. TJDFT: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE COTAS. JUROS DE MORA FIXADOS EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL DE 8% (OITO POR CENTO) AO MÊS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. AFASTADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. À luz dos arts. 1.315 e 1.336 do Código Civil - CC e do art. 12 da Lei no 4.591/64 (que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias), o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeito. 2. Na esteira do disposto no § 1o do art. 1.336 do CC, o condomínio poderá cobrar juros moratórios conforme previstos em convenção condominial, ficando limitado ao percentual de 1% (um por cento) ao mês apenas àqueles geridos por convenção condominial que não tenha estipulado o valor dos juros moratório. 3. Não obstante, a possibilidade, conferida pelo art. 1.336, § 1o, do CC de o condomínio deliberar em assembleia o percentual da multa e dos juros de mora àqueles que inadimplirem com suas obrigações condominiais, o percentual fixado para cobrança de tais taxas devem obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de ser considerado abusivo. 4. No particular, a estipulação de juros de mora no valor de 8% (oito por cento) ao mês é muito superior às principais taxas averiguadas no mercado financeiro e também ao percentual de 1% (um por cento) previsto pelo legislador no §1o do art. 1.336 do CC em caso de omissão da convenção condominial. 5. Apelação provida. (Acórdão 1239078, 07016305720198070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. JUROS DE MORA. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É lícito ao condomínio estabelecer o percentual da taxa de juros de mora a incidir sobre o débito devido pelo condômino, nos termos do artigo 1.336, § 1o, do Código Civil. Verifica-se a abusividade do percentual de juros de mora de 8% ao mês, estabelecido na Convenção Condominial, o qual deve ser reduzido, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (Acórdão 1213282, 07031046320198070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inclusive o decreto 22.626/93, que dispõe sobre os juros nos contratos, estabelece em seu art. 1o que “É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal”. E o art. 1.336, §1, do Código Civil determina que “ O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.” Ante o exposto, reduzo para 2% os juros a serem aplicados ao débito ora perseguido, equivalente ao dobro do legalmente previsto. A parte autora deverá trazer nova inicial e nova planilha com os ajustes necessários. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito” (ID 17138120). Nas razões (ID 17137052), diz o agravante ter ajuizado ação de cobrança de encargos condominiais em face da agravada, aplicando sobre o débitos juros de 0,33% ao dia, que estariam expressamente previstos na convenção condominial. Sustenta que a convenção do condomínio já fora submetida ao crivo do Poder Judiciário quando do julgamento do REsp n° 1.669.592 pelo Superior Tribunal de Justiça em 2.4.2019, ocasião em que teria sido confirmada a validade da convenção sobre os juros moratórios. Alega que a decisão agravada, ao determinar ao agravante que apresentasse nova planilha de débitos com a aplicação da taxa reduzida de juros (2%), teria vulnerado os princípios da inércia, da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 489, § 1o, inciso VI do Código de Processo Civil. Aduz que a exclusão da taxa de juros prevista na convenção condominial deveria ter sido objeto de defesa em contestação, razão por que não caberia ao magistrado, por iniciativa própria, determinar de ofício exclusão dos juros de mora previstos na convenção condominial. Assevera que taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês prevista no art. 1.336, § 1o do Código Civil somente seria aplicável caso inexistentes os encargos na convenção condominial. Defende que atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: fundamentação relevante que estaria demonstrada pelas afrontas aos princípios da inércia de jurisdição, do acesso à justiça e do dever de fundamentação; e demonstração do risco de lesão grave ou de difícil reparação pela possibilidade de indeferimento da petição inicial. Ao final, requer o agravante: “a) Seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso nos moldes como acima suplicado para que o juízo a quo se abstenha de indeferir enquanto não ocorrer a preclusão da decisão a ser exarada no presente agravo de instrumento. b) como questão de fundo, requer seja pronunciada a reforma da v. decisão agravada para que seja determinado ao juízo a quo que receba a petição inicial na forma como se encontra, sem exigir do Agravante que reduza a taxa de juros para 2% ao mês” (ID 17137052, p. 8). Preparo regular (IDs 17140115 e 17140117). Liminar parcialmente deferida “para afastar a conclusão relativa à abusividade da taxa de juros definida pela decisão agravada, assim como necessidade de apresentação de planilha de débitos atualizada naqueles termos, devendo outra decisão ser proferida (seja no sentido do recebimento da inicial, seja no de determinação de emenda, mas por outro fundamento)” (ID 17316295, grifo no original). Sem contrarrazões (ID 23148209). É o relatório. Decido. Verifica-se que proferida sentença nos autos de origem em 14/12/2020, pedidos julgados parcialmente procedentes “para condenar a parte ré a pagar à parte autora as taxas condominiais ordinárias/extraordinárias inadimplidas referentes à sua unidade, no período de janeiro de 2016 a abril de 2020, com a incidência de correção monetária pelo INPC, de multa de 2% e de juros de mora de 1% ao mês, além daquelas cujo vencimento ocorrer até a data da deflagração do cumprimento de sentença” (ID 79700039 dos autos de origem). Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Superveniência de sentença proferida nos autos de origem enseja perda de objeto dos recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior; prolatada, sentença que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018); “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018); "( ) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. ( )” (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1 '( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )' (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). 2. Prolação de sentença antes de julgamento de agravo de instrumento não significa, somente por isto, cerceamento de defesa (como sustentado pela agravante) dada possibilidade de interposição de recurso apropriado, possivel revisão pelo Tribunal quanto à tese aventada no agravo. 3. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1286205, 07027939820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. ( ) 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado” (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria” (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso e como já dito, proferida sentença no processo principal, razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora